Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712803-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL NAUTICA LTDA - ME AGRAVADO: I.M.S.O. ESCOLA NAUTICA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer seu interesse jurídico no presente recurso, haja vista se tratar de bem de terceiro. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator